Tribunal: STF
Processo: ARE 1363750
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-02
Data de publicação: 2022-05-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ATO ADMINISTRATIVO. NULIDADE. ANÁLISE PELO JUDICIÁRIO DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE DE PENA DISCIPLINAR APLICADA: POSSIBILIDADE. CONTRARIEDADE AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES: INEXISTÊNCIA. PRECEDENTES. REEXAME DE PROVA: DESCABIMENTO. AGRAVO NÃO PROVIDO. 



    1. Trata-se de agravo contra juízo negativo de admissibilidade de recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, assim sintetizado:



    APELAÇÕES CÍVEIS. DIREITO ADMINISTRATIVO. POLICIAL MILITAR. EXCLUSÃO APÓS INTERCEPTAÇÃO DE LIGAÇÕES TELEFÔNICAS PELA POLÍCIA FEDERAL. PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO COM PARECER FAVORÁVEL À PERMANENCIA DOS POLICIAIS NA CORPORAÇÃO, POR AUSÊNCIA DE PROVA DO DELITO. EXCLUSÃO REALIZADA PELO COMANDANTE-GERAL. AUSÊNCIA DE CADASTRAMENTO DE LINHA TELEFÔNICA NA SEÇÃO MILITAR. DESPROPORCIONALIDADE DA PENA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. DESPROVIMENTO DO RECURSO. (e-doc 42, pág. 91)



    2. O recorrente afirma violado o art. 2º da Constituição. Sustenta a impossibilidade de o Poder Judiciário adentrar no mérito administrativo, tendo em vista que, ao considerar desproporcional a exclusão dos recorridos dos Quadros da Polícia Militar, o Colegiado a quo teria contrariado o princípio da Separação dos Poderes.



    É o relato bastante.



    Decido.



    3. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal consolidou-se no sentido de que a verificação da existência de ilegalidade e/ou abusividade dos atos administrativos não implica ofensa ao princípio da Separação dos Poderes, cabendo ao Judiciário avaliar o ato impugnado também sob a óptica da proporcionalidade e da razoabilidade. Nesse sentido são os seguintes precedentes (grifos acrescidos):



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. ANULAÇÃO DE ATO ADMINISTRATIVO DE DEMISSÃO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO DOLO DA SERVIDORA. PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. POSSIBILIDADE DE CONTROLE JUDICIAL DE ATOS ADMINISTRATIVOS ABUSIVOS E ILEGAIS. CONTROVÉRSIA DECIDIDA COM BASE NO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO CONSTANTE DOS AUTOS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279/STF. É firme o entendimento do Supremo Tribunal Federal no sentido de que o exame de legalidade e abusividade dos atos administrativos pelo Poder Judiciário não implica violação ao princípio da separação dos Poderes. Precedentes. Para dissentir da conclusão do Tribunal de origem, seria necessário nova apreciação dos fatos e do material probatório constantes dos autos. Incidência da Súmula 279/STF. Agravo regimental a que se nega provimento.



    (ARE nº 638.125-AgR/SP, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, j. 09/04/2018, p. 14/05/2014)



    Agravo regimental no recurso extraordinário. Auditor da Receita Federal. Penalidade de demissão aplicada. Ato administrativo. Controle judicial. Possibilidade. Princípio da proporcionalidade. Reexame de fatos e provas em sede de apelo extremo. Impossibilidade. Precedentes. 1. Não viola o princípio da separação dos poderes o controle de legalidade exercido pelo Poder Judiciário sobre os atos administrativos. 2. A Corte de origem, ao analisar o conjunto fático-probatório da causa, concluiu que a punição aplicada foi excessiva, restando violado o princípio da proporcionalidade. 3. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame de fatos e provas da causa. Incidência da Súmula nº 279/STF. 4. Agravo regimental não provido.



    (RE nº 739.187-AgR/DF, Primeira Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 05/08/2014, p. 07/10/2014)



    AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. PENA APLICADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279/STF. APRECIAÇÃO DE ATO ADMINISTRATIVO CONSIDERADO ILEGAL OU ABUSIVO PELO PODER JUDICIÁRIO. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. 1. O acolhimento do recurso extraordinário passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279/STF (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Segundo a jurisprudência consolidada da CORTE, não viola o princípio da separação de Poderes a apreciação pelo Poder judiciário de ato administrativo tido por ilegal ou abusivo. 3. Agravo interno a que se nega provimento. Não se aplica o art. 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015, tendo em vista que o julgado recorrido foi publicado antes da vigência da nova codificação processual.



    (RE nº 579.593-AgR/DF, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, j. 22/06/2018, p. 1º/08/2018)



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MILITAR. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO. POSSIBILIDADE DE CONTROLE JUDICIAL DE ATOS ADMINISTRATIVOS ABUSIVOS E ILEGAIS. CONTROVÉRSIA DECIDIDA COM BASE NO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO CONSTANTE DOS AUTOS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279/STF. É firme o entendimento do Supremo Tribunal Federal no sentido de que o exame de legalidade e abusividade dos atos administrativos pelo Poder Judiciário não implica violação ao princípio da separação dos Poderes. Precedentes. Para dissentir da solução conferida pelo Tribunal de origem acerca da nulidade do ato administrativo de exclusão do militar da corporação, faz-se necessário nova apreciação dos fatos e do material probatório constantes dos atos, o que é vedado na instância recursal extraordinária (Súmula 279/STF). Agravo regimental a que se nega provimento.



    (ARE nº 793.928-AgR/BA, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, j. 09/04/2014, p. 14/05/2014)



    Agravo regimental em recuso extraordinário com agravo. 2. Direito Administrativo. 3. Ato administrativo. Remoção. Violação à Separação de Poderes. Não ocorrência. 4. Legislação local. Ofensa reflexa à Constituição Federal. Necessidade de reexame do acervo probatório. Súmulas 280 e 279 do STF. Precedentes. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Agravo regimental desprovido.



    (ARE nº 1.176.577-AgR/PI, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 12/03/2019, p. 18/03/2019)



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. POLICIAL MILITAR. NULIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO. LICENCIAMENTO EX-OFFICIO. PRINCÍPIO DA ISONOMIA. AUSÊNCIA DA INDIVIDUALIZAÇÃO DA CONDUTA. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE DA PENA APLICADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. ILEGALIDADE. CONTROLE PELO PODER JUDICIÁRIO. OFENSA AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. INEXISTÊNCIA. PRECEDENTES. 1. Nos termos da orientação firmada no STF, o controle jurisdicional do ato administrativo considerado ilegal ou abusivo não viola o princípio da separação dos Poderes, sendo permitido, inclusive, ao Judiciário sindicar os aspectos relacionados à proporcionalidade e à razoabilidade. 2. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal de origem demandaria o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, tendo em vista a vedação contida na Súmula 279 do STF. 3. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC. Mantida a decisão agravada quanto aos honorários advocatícios, eis que já majorados nos limites do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC.



    (ARE nº 1.320.412-AgR/AL, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, j. 30/08/2021, p. 10/09/2021)



    4. Com efeito, pode-se afirmar, em tese, que a existência de pareceres opinativos em processos administrativos disciplinares não vinculam ou limitam a análise a ser exercida pela autoridade competente para a tomada da decisão; por exemplo: pareceres opinativos no sentido da não demissão de servidor público ou da não exclusão de militar dos quadros de carreira não obstariam decisões das autoridades competentes em sentido contrário ou diverso, quando expressas as razões devidamente fundamentadas.



    5. No caso concreto, contudo, eventual reapreciação da proporcionalidade ou razoabilidade da decisão disciplinar, por regra, não pode ser efetuada nesta via excepcional, não tendo havido apresentação de elemento bastante que, eventual e excepcionalmente, pudesse levar à superação deste entendimento, vigente sob quadro jurisprudencial bem definido no âmbito deste Pretório Excelso. 



    6. Isto posto, nego provimento ao agravo.



    Publique-se.



    Brasília, 2 de maio de 2022.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator